Tribunal: STF
Processo: HC 210288
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 705.380/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    O decreto prisional está assim fundamentado (Doc. 2, fls. 90-92):



    Consta dos autos que policiais militares efetuavam ronda pela cidade e avistaram o indiciado, o qual é conhecido no meio policial, e resolveram abordá-lo. Em revista pessoal localizaram no bolso da calça uma pedra de crack e a importância de R$ 108.00. Em busca domiciliar, sobre o forro da residência e dentro de uma lata, havia mais duas pedras sendo uma grande e outra menor, balança de precisão e saquinhos plásticos aptos para embalar o entorpecente. Conforme laudo de fls. 42/45, trata-se de substância amarelada em formato de pedra, também conhecida por "crack", acondicionadas em três unidades envoltas em embalagens plásticas de cores branca e transparente com massa bruta de 188,08 (cento e oitenta e oito gramas e oito centigramas), com resultado positivo para cocaína. 



    Houve, portanto, situação de flagrância, existindo suficientes indícios de autoria e da finalidade da mercancia ilícita, sendo legal e legítima a prisão do indiciado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. 



    A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP). Para a custódia cautelar, exige a lei processual penal a reunião de, ao menos, três requisitos, dois deles fixos e um, variável. São necessários: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). O outro pode ser a garantia de ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal e a eficiência da aplicação da lei penal (periculum libertatis), consoante previsão do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Depreende-se o fumus boni iuris do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de constatação provisória e depoimentos dos policiais militares. Também está presente o periculum libertatis. No caso, mostra-se legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública diante da reincidência e dos maus antecedentes, que retratam, “in concreto,” a periculosidade da agente (nesse sentido: STJ – HC 270315-SP 2013/014916-1 – Rel. Min. Laurita Vaz, julg. 20/08/2013, Quinta Turma, DJe 27/08/2013). 



    Insta ressaltar que o indiciado é reincidente (FA fls. 59/61) o que impede, em tese, a aplicação do redutor legal previsto na Lei Antidrogas. Acrescente-se que evidenciado, ao menos numa primeira análise, que o indiciado realmente faz do crime o seu meio de vida, havendo grande possibilidade de reiteração da prática criminosa, motivo idôneo para justificar a manutenção da custódia cautelar, consoante entendimento atual da jurisprudência do STF: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 2. Ordem denegada”. (STF – HC 100216 – Rel. Min. Cármen Lúcia – Primeira Turma – DJ 20.05.2010). 



    Importante frisar que a consagração da presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal vigente, não importou em revogação das modalidades de prisão de natureza processual. A própria Constituição ressalva expressamente no inciso LXI, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem escrita de autoridade judiciária competente (nesse sentido: RT 649/275, TJSP-RT 701/316). Assim, a prisão cautelar não fere o princípio constitucional da presunção de inocência. Por fim, obervo que estão caracterizadas as hipóteses de admissibilidade do art. 313, incisos I e II, do CPP. Nestes termos, considerando as circunstâncias fáticas acima narradas e as condições pessoais desfavoráveis do indiciado, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 310, II, e 282, parágrafo 6º, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de JOAO EDUARDO SOARES BORBA MELLO em PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ENUNCIADOS N. 64 E 52 DA SÚMULA DO STJ. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n.º 13.964/19 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.



    3. No caso dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 20/7/2020, sendo a prisão convertida em preventiva no dia seguinte, em 21/7/2020. A denúncia foi recebida em 27/10/2020. Em recente decisão, o Tribunal de origem consignou que a instrução está encerrada desde o mês de março de 2021 e ainda não foi prolatada sentença porque a defesa técnica requereu a realização de exame de dependência químico-toxicológica. Incidem, portanto, os enunciados das Súmulas nº 64, do Superior Tribunal de Justiça (“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa”) e nº 52 (“Encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo). De mais a mais, importante salientar que a requisição de realização de exame de dependência químico-toxicológica requerido pela defesa, embora direito subjetivo do paciente e exercício regular do princípio da ampla defesa, não pode ser considerado como excesso de prazo na formação da culpa atribuído ao poder judiciário.



    4. Outrossim, quanto à prisão preventiva, ao que parece, o Tribunal local entendeu haver elementos suficientes para a segregação cautelar, como meio de garantir a ordem pública e em razão da gravidade do delito, representada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos - três porções de “crack” pesando 187,06g, além da reincidência em crimes dolosos (falsa identidade e lesão corporal no âmbito doméstico), o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal, já que o paciente se encontra segregado desde 20/7/2020, sem previsão de julgamento. Enfatiza, ainda, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva.



     É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão:



    Ao examinar a matéria, o Tribunal de origem manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 14/16): 



    [...] 



    O Paciente foi preso em flagrante no dia 20 de julho de 2020, e denunciado pelo crime de tráfico de drogas porque trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, três porções de “crack” pesando 187,06g. Consta da denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o Paciente, que havia acabado de deixar o presídio. Como sem mais nem menos ele esboçou fuga, foi abordado, e na revista pessoal os policiais encontraram uma porção de “crack”. Então os policiais dirigiram-se à casa do Paciente, tiveram a entrada franqueada e lá encontraram mais duas porções de “crack”. 



    Pois bem. 



    A instrução está encerrada desde o mês de março de 2021 e ainda não foi prolatada sentença porque a defesa técnica requereu a realização de exame de dependência químico-toxicológica. Incidem, portanto, os enunciados das Súmulas nº 64, do Superior Tribunal de Justiça (“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa”) e nº 52 (“Encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo)”. 



    Por outro lado, cotejando o tempo de prisão provisória com a pena que poderia ser aplicada na hipótese de sobrevir condenação não emerge desproporcionalidade, mormente quando se leva em conta que o Paciente é reincidente e não poderia ser beneficiado com a incidência da causa especial de redução de pena, tampouco com o regime prisional mais brando. 



    As decisões que decretou a custódia e as posteriores que a mantiveram estão fundamentadas a contento, tendo a autoridade apontada por coatora elencado os motivos pelos quais entende que a constrição seja necessária. 



    Há prova da materialidade e são promissores os indícios de autoria, de modo que razões de ordem pública justificam a segregação, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico, atividade que esgarça o tecido social e destrói a vida de famílias e jovens.



    E a custódia se empara em lei, porque o Paciente registra condenações transitadas em julgado pela prática de crimes dolosos (falsa identidade e lesão corporal no âmbito doméstico) e a pena máxima cominada ao delito do qual é acusado ultrapassa a quatro anos (CPP, art. 313,incisos I e II). 



    Diante deste quadro, medidas cautelares diversas da prisão se me afiguram insuficientes e inadequadas, assim como a liberdade provisória. 



    Por fim, fica o registro de que os Tribunais Superiores há muito pacificaram o entendimento de que a prisão provisória, por sua natureza processual, não viola o princípio constitucional do estado de inocência. Ante o exposto, o meu voto denega a ordem. 



    [...] 



    No caso dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 20/7/2020, sendo a prisão convertida em preventiva no dia seguinte, em 21/7/2020. A denúncia foi recebida em 27/10/2020. Em recente decisão, o Tribunal de origem consignou que a instrução está encerrada desde o mês de março de 2021 e ainda não foi prolatada sentença porque a defesa técnica requereu a realização de exame de dependência químico-toxicológica. Incidem, portanto, os enunciados das Súmulas nº 64, do Superior Tribunal de Justiça (“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa”) e nº 52 (“Encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo) (e-STJ fl. 15). 



    Com efeito, a ação penal tramita em observância ao princípio da razoabilidade, sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão. Tanto é assim que a instrução já encontra-se encerrada. 



    De mais a mais, importante salientar que a requisição de realização de exame de dependência químico-toxicológica requerido pela defesa, embora direito subjetivo do paciente e exercício regular do princípio da ampla defesa, não pode ser considerado como excesso de prazo na formação da culpa atribuído ao poder judiciário. Destarte, incidem na espécie os enunciados das súmulas de n. 52 que dispõe "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo" e n. 64, ambas desta Corte, "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". 



    Observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário. Além de encerrada a instrução criminal, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (RHC 156013, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/11/2018; HC 157.599/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/6/2018; HC 149.254/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/5/2018; HC 155.687/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/5/2018; e HC 150.749/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/2/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual. 



    A informação de que ainda não foi prolatada sentença porque a defesa técnica requereu a realização de exame de dependência químico-toxicológica é fator que não pode ser ignorado nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Conforme já decidiu esta CORTE, não há ilegalidade evidente a justificar o relaxamento da prisão cautelar, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha (HC 134771 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016). 



    De outro lado, quanto à alegação de que é possível a revogação da prisão preventiva por ausência de periculum libertatis, tampouco assiste razão à defesa. A propósito, extrai-se do acórdão impugnado:



    […] quanto à prisão preventiva, ao que parece, o Tribunal local entendeu haver elementos suficientes para a segregação cautelar, como meio de garantir a ordem pública e em razão da gravidade do delito, representada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos - três porções de “crack” pesando 187,06g, além da reincidência em crimes dolosos (falsa identidade e lesão corporal no âmbito doméstico) (e-STJ fl. 15), o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Como é cediço, as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública. 



    Com efeito, "A prisão [está] fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar"(STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015). 



    A propósito, o Supremo Tribunal já assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública"(HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 



    Ainda, "Demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)" (HC n. 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 9/4/2007). 



    Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. 



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva" (HC n. 126.501/MT, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 4/10/2016). 



    Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 



    Assim, a segregação cautelar está, portanto, amparada na gravidade concreta do delito (tendo em vista a expressiva quantidade e poder viciante da substância entorpecente apreendida, bem como na reincidência do paciente) e para fins de garantia da ordem pública. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente (187,06g de crack), houve apreensão de petrechos relacionados ao comércio da substância (balança de precisão e saquinhos plásticos aptos para embalar o entorpecente). Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública: 



    I - Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II habeas corpus denegado.(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017).



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015). 



    No mesmo sentido: HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015.



    Não bastasse, o registro de que o paciente é reincidente em crimes dolosos também justifica a manutenção da custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016 



    Nessas circunstâncias, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente